Tribunal: TJDFT
Processo: 0719893-35.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719893-35.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUSTAVO CARVALHO GAZETA, CG ALIMENTOS LTDA APELADO: BANCO SAFRA S A D E S P A C H O Intime-se o apelado para manifestar-se sobre o pedido de habilitação de ID 58655808, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 690 do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 6 de maio de 2024 13:34:20. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador